Tribunal: TCU
Processo: 012.160/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, exercício de 2015 (Pnate/2015)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes, ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2013 a 1o/9/2015), e da Sra. Maria Edinaide Silva Teixeira, ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2/9/2015 a 30/4/2016), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, exercício de 2015 (Pnate/2015), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF XXX.612.402-XX), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2013 a 1o/9/2015), e a Sra. Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF 871.771.29200), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2/9/2015 a 30/4/2016), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF XXX.612.402-XX), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2013 a 1o/9/2015), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: VALOR (R$) DATA 35.886,64 9/4/2015 35.886,64 14/5/2015 35.886,64 11/6/2015 35.886,64 2/7/2015 35.886,64 31/7/2015 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Sra. Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF 871.771.29200), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2/9/2015 a 30/4/2016), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: VALOR (R$) DATA 35.886,64 2/9/2015 35.886,64 1/10/2015 35.886,64 4/11/2015 9.4.aplicar individualmente à Sra. Elza Edilene Rebelo de Moraes (CPF XXX.612.402-XX), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2013 a 1o/9/2015), e à Sra. Maria Edinaide Silva Teixeira (CPF 871.771.29200), ex-Prefeita do Município de Marapanim/PA (gestão 2/9/2015 a 30/4/2016), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, respectivamente nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5.autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.6enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7.enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e às responsáveis, para ciência.